Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735817-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 244534363, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704839-30.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES, ora agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 66.367,06 (sessenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos). O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor principal devido em R$ 63.051,02 (sessenta e três mil, cinquenta e um reais e dois centavos), nos seguintes termos: [...]Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a revogação da gratuidade de justiça previamente concedida. Não trouxe, todavia, qualquer argumento ou comprovação que fundamente o pedido. Verifica-se ainda pelas fichas financeiras anexadas aos autos que a autora aufere remuneração bruta dentro dos limites jurisprudenciais corriqueiramente utilizados como parâmetros para a concessão do benefício. Assim, mantenho o benefício. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Dessa forma, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e da inobservância do padrão de progressão funcional da autora. A autora afirmou a correção dos seus cálculos no que se refere à Taxa Selic, no entanto, concordou expressamente com os cálculos do réu, razão pela qual deve ser acolhido o valor por ele apresentado, sendo desnecessária a apreciação dos argumentos. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 234479237. Assim, responderá pela sucumbência apenas a autora. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor principal devido em R$ 63.051,02 (sessenta e três mil e cinquenta e um reais e dois centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes. [...] ( grifos do original.) Nas razões recursais, inicialmente, o agravante narra que ajuizou ação rescisória perante este Tribunal de Justiça, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Pontua que a ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Sustenta que, em atenção à segurança jurídica, requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo da respectiva ação rescisória pela Corte local. Defende que demonstrou que o título embasado pela agravada constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pontua que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que se acolheu a pretensão dos sindicatos (e servidores), todavia desrespeitando o precedente vinculante do STF (tese firmada no Tema 864), amplamente favorável aos entes públicos, o qual foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que se tivesse um entendimento único e uniforme sobre o tema. Relata que, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), tem-se interpretação notoriamente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Afirma que é evidente a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos da LRF (dotação na LOA e previsão na LDO), os quais foram desrespeitados no acórdão executado, que conferiu interpretação considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 75535903. Nas contrarrazões, a parte agravada afirma que o pedido de sobrestamento já foi indeferido por este Tribunal de Justiça e que a alegação de inexigibilidade do título, fundada no Tema 864 do STF, foi expressamente afastada em acórdão acobertado pela coisa julgada. Assevera, também, que o crédito possui natureza alimentar, motivo pelo qual não há impedimento ao prosseguimento da execução. Por fim, argumenta que o cálculo exequendo observou os critérios legais de juros e correção monetária, inexistindo valores incontroversos, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se pronunciar acerca da subsistência do interesse recursal, diante da determinação de suspensão do feito de origem em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proferida pelo Juízo de 1o Grau, o agravante requereu a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado daquela Ação, a fim de evitar a prática de atos processuais contraproducentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, nos termos delineados na decisão ID 75535903. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 244534363, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704839-30.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES, ora agravada. A decisão rejeitou a impugnação à Execução, manteve a exigibilidade do título e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da repercussão geral do Excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público. Ocorre que o Juízo de 1o Grau de origem já determinou o sobrestamento do feito executivo na decisão ID origem 250234450, proferida em 17/09/2025, reconhecendo a pertinência da medida à vista do julgamento da Rescisória. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator